Tribunal: TJDFT
Processo: 0708233-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708233-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. M. M. AGRAVADO: E. M. M. e L. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: G. M. de C. D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, R. M. M. pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, que, em sede de cumprimento de sentença de alimentos, indeferiu a antecipação da tutela de urgência, com o fito de suspender o processo. O agravante alega ser possível a suspensão do processo, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, como afirma ser o caso dos autos. Sustenta a conexão entre a presente execução e a revisional de alimentos no 0709177-98.2021.8.07.001, entre as mesmas partes. Aduz a inviabilidade de cumprir com a obrigação em tela, estipulada em seis (06) salários-mínimos, pois não possui recursos financeiros para adimplir com tal valor. Destaca que, ante a demora no julgamento do pedido revisional, a sua dívida continua a crescer, fato este que, inclusive, culminou na penhora de seu imóvel residencial. Assevera que o perigo de dano decorre da possibilidade do bem ir a leilão. Pondera que a genitora dos menores é funcionária da FUNCEF, auferindo renda mensal superior a R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), de modo de que não passam necessidades. Invoca os arts. 5o, inciso LXXXVIII, da CR, 1.694, § 1o, do CC, e 55, § 3o, e 313, inviso V, aliena “a”, do CPC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a imediata suspensão do feito até o julgamento da revisional e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão resistida. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação emerge dos prejuízos financeiros, dada a iminência de seu imóvel ir a leilão, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. No entanto, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o recorrente, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, no caso em exame, não se verifique a ocorrência da chamada “conexão própria” entre os feitos — já que, a rigor, não há comunhão entre pedido ou causa de pedir entre as demandas. Como bem observou a julgadora singular, “nas ações de execução busca-se o adimplemento da dívida em razão da inadimplência. E nas ações de revisão de alimentos busca-se a revisão do encargo alimentar em razão da alteração do equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade” (ID no 149774579, dos autos de referência). Ademais, não há que se falar em “conexão imprópria”, do que decorreria a necessidade de reunião dos feitos para julgamento conjunto, inclusive em sede recursal, à luz da regra do art. 55, § 3o, do CPC, onde se lê que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. O simples fato de se ter ajuizado demanda revisional de alimentos não elide a obrigação, que continua hígida, até porque os alimentos são, por natureza, irrepetíveis, de modo que, uma vez pagos, não podem ser pedidos de volta. De mais a mais, considerando que os alimentos se revestem de urgência, pois visam a suprir a subsistência dos alimentandos, bem como sendo a costumaz inadimplência do executado, que sequer apresentou justificativa válida a obstar sua expropriação patrimonial, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, com o regular prosseguimento do feito. Dessa forma, com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator